Tribunal: TJDFT
Processo: 0736925-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. DESTINAÇÃO DA VERBA. MEDIDA ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBJETO. DIVERSO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O egistro de informações referentes ao indivíduo está protegido pelo princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, previsto no art. 5o, inciso X da Constituição Federal.

2. A quebra do sigilo bancário, por afrontar a garantia constitucional, é medida excepcional, de forma que a sua concessão impõe extrema necessidade, apresentando-se como último instrumento ao alcance do requerente para atingir o seu direito. Em outras palavras, a despeito de reconhecer que tal medida afronta o direito de inviolabilidade de dados, tem-se que tal direito não é absoluto, podendo ser flexibilizado em casos extremos.

3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial.

4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que são cabíveis tanto a quebra do sigilo bancário como o fiscal somente nos casos em que esgotadas todas as diligências cabíveis.

5. In casu, em que pese à anterior quebra de sigilo bancária ter sido deferida em sede de cautelar inominada, observa-se que restou concluído na ocasião somente a ausência de transferência de valores da quantia de um executado para outro, sem que fossem apresentados os extratos bancários da referida conta bancária referente ao período relevante a fraude.

6. Não se pode considerar que o caso padeceria de rediscussão de matéria já preclusa, uma vez que o objeto do pedido de quebra de sigilo em análise possui natureza diversa daquele realizado durante a fase instrutória, dado que a parte agravante almeja a identificação e o rastreio da destinação final dos valores desviados em prejuízo da instituição bancária.

7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.